Tribunal: TJDFT
Processo: 0743824-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743824-84.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA D E S P A C H O Retire-se o processo da pauta de julgamento da 43a Sessão Ordinária Virtual (ID 65918639), tendo em vista a interposição de agravo interno pelo Distrito Federal (ID 66664061), a fim de combater a mesma decisão. Intimem-se BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA e BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA sobre o recurso (ID 66664061), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador